Tribunal: TJBA
Processo: 8057286-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057286-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS MILHAZES ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO DESCONHECIDO.
TEMA 1132 DO STJ.
AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu a medida liminar postulada pela instituição financeira credora, determinando a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O Recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que seja revogada a ordem de busca e apreensão ou, subsidiariamente, suspenso o trâmite do feito originário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise d
a validade da constituição em mora do devedor para fins de busca e apreensão à luz do artigo 2º parágrafo 2º do Decreto Lei 911 de 1969 e do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça e examina se a mera propositura de ação revisional autoriza a suspensão do feito ou descaracteriza a mora diante da Súmula 380 do STJ e da inexistência de provimento liminar na demanda revisional.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço indicado no contrato nos termos do artigo 2º parágrafo 2º do Decreto Lei 911 de 1969.

4. O Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 assentou ser suficiente a prova da remessa da notificação ao endereço contratual sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5. Comprovado o envio regular da notificação ao endereço contratual e o seu recebimento por terceiro preserva se a higidez da constituição em mora afastando se a alegação de nulidade.

6. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora nos termos da Súmula 380 do STJ impondo se para eventual descaracterização a demonstração de requisitos específicos não verificados na espécie.

7. O indeferimento de tutela de urgência na ação revisional afasta a tese de prejudicialidade externa e não impede o prosseguimento da busca e apreensão.

8. Mantém se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão por atender aos pressupostos legais e à orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 313, V, "a", 485, IV, 931, 937, 995, parágrafo único, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça Tema 1132 Recurso Especial 1.951.662 RS Segunda Seção. Superior Tribunal de Justiça Súmula 380. Superior Tribunal de Justiça Agravo Interno no Recurso Especial 2115447 MT Quarta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8057286-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MATHEUS MILHAZES ALVES DE SOUZA
e como Agravado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça